Tribunal: CARF
Processo: 13884.721403/2014-43
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARMEN FERREIRA SARAIVA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-11-06
Data de publicação: 2023-11-20

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13884.721403/2014-43
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-004.043 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
06 de novembro de 2023
Recorrente
IRAIR LEITE DE MORAES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2009
IRPF. DEDUÇÃO. PENSÃO ALIMENTÍCIA. COMPROVAÇÃO.
Somente cabe deduzir o valor de despesas referente às importâncias pagas a
título de pensão alimentícia em face das normas do Direito de Família, quando
em cumprimento de decisão judicial, inclusive a prestação de alimentos
provisionais, de acordo homologado judicialmente, ou de escritura pública a
que se refere o Código de Processo Civil.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva– Presidente e Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mauritânia Elvira de Sousa
Mendonça, Gustavo de Oliveira Machado e Carmen Ferreira Saraiva. Ausente o Conselheiro
Márcio Avito Ribeiro Faria.

Relatório
Notificação de Lançamento
Contra o Recorrente acima identificado foi lavrada a Notificação de Lançamento,
e-fls. 02-11, com a exigência do crédito tributário no valor de R$13.529,62 a título Imposto
sobre a Renda da Pessoa Física (IRPF) suplementar, juros de mora e multa de ofício
proporcional referente ao ano-calendário de 2009:
Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoas Físicas - Aluguéis e Outros.
Da análise das informações e documentos apresentados pelo contribuinte, e/ou
das informações constantes dos sistemas da Secretaria da Receita Federal do Brasil,
constatou-se omissão de rendimentos recebidos de pessoa física, pelo titular e/ou
dependentes, no valor de R$ 8.632,00, informados na Declaração de Informações
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13884.721403/2014-43
Fl. 154
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-004.043 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13884.721403/2014-43

sobre Atividades Imobiliárias (Dimob) pela(s) administradora(s) ou em outros
documentos. Na apuração da omissão foi considerado o valor líquido do aluguel, já
deduzido da comissão correspondente.
Enquadramento Legal:
Arts. 1o a 3o e §§. e 8o da Lei no 7.713/88; arts. 1o a 4o da Lei no 8.134/90; 1o e
15 da Lei no 10.451/2002; arts. 49 a 53, 106. inciso IV e 109 do Decreto n° 3.000/99 -
RIR/99. [...] Omissão apurada conforme DIMOB apresentada pela administradora do
imóvel e comprovante de recebimento apresentado pelo contribuinte.[...]
Dedução Indevida de Previdência Privada e Fapi.
Glosa do valor de R$ 1.134,68, indevidamente deduzido a título de contribuição
à Previdência Privada e Fapi, por falta de comprovação, ou cujo ônus não tenha sido
do contribuinte, ou cujo benefício não tenha sido deste ou de seus dependentes, ou
ainda em virtude de adequação do valor da dedução declarada ao limite percentual de
12% dos rendimentos considerados, após alterações, na determinação da base de
cálculo do imposto devido na declaração de rendimentos.
O valor constante do quadro 6 do Comprovante de Rendimentos emitido pela
fonte pagadora "Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil" sob a
denominação de Carteira de Pecúlio não se enquadra no conceito de contribuição a
plano de previdência privada passível de dedução dos rendimentos tributáveis.
Enquadramento Legal:
Art. 8o, inciso II, alínea “e”, da Lei no 9.250/95, art. 11 da Lei no 9.532/97; arts.
73, 82 e § 1o, 83 do Decreto no 3.000/99 - RIR/99; art. 61 da Medida Provisória no
2.158-35/2001. [...]
Dedução Indevida de Pensão Alimentícia Judicial e/ou por Escritura Pública.
Glosa do valor de R$ 10.227,04, indevidamente deduzido a título de Pensão
Alimentícia Judicial e/ou por Escritura Pública, por falta de comprovação, ou por falta
de previsão legal para sua dedução.
Somente podem ser deduzidas as importâncias pagas a título de pensão
alimentícia, conforme normas do Direito de Família, sempre em decorrência de
decisão judicial ou acordo homologado judicialmente, ou por escritura pública a que
se refere o art. 1.124-A do Código de Processo Civil. As importâncias pagas a título de
pensão alimentícia por mera liberalidade, como é o caso da pensão alimentícia paga ao
filho Bruno [...], que está sendo paga em razão de um acordo informal não são
dedutíveis por falta de amparo legal.
Enquadramento legal:
Art. 8o, inciso II, “f”, da Lei no 9.250/95; arts. 49 e 50 da Instrução Normativa
SRF no 15/2001, arts. 73, 78 e 83 inciso II do Decreto no 3.000/99 - RIR/99. [...]
Dedução Indevida de Despesas Médicas.
Glosa do valor de R$ 2.832,00, indevidamente deduzido a título de Despesas
Médicas, por falta de comprovação, ou por falta de previsão legal para sua dedução,
[...]
Enquadramento Legal:
Art. 8°, inciso II, alínea “a”, e §§ 2° e 3°, da Lei n° 9.250/95; arts. 43 a 48 da
Instrução Normativa SRF n° 15/2001, arts. 73, 80 e 83, inciso lido Decreto n°
3.000/99 - RIR/99.
Fl. 155
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-004.043 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13884.721403/2014-43

Foram glosadas as despesas médicas acima relacionadas por falta de
comprovação ou por falta de previsão legal para a sua dedução, conforme abaixo
discriminado: Marta S. Rampani Duarte - o recibo no valor de R$ 630,00 não é
documento hábil a comprovar a despesa por se encontrar completamente rasurado,
restando comprovado apenas o montante de R$ 2.170,00. Centro Oftalmológico Dr
Sygi Shinzato S/C Ltda - A glosa se deu por se tratar de despesa com consulta de
RONALDO M SATO, conforme consta do recibo apresentado. E não existe amparo
legal para se deduzir despesas que não sejam relativas ao tratamento de saúde do
titular da declaração e de seus dependentes perante a legislação tributária que estejam
relacionados como dependentes na declaração. Cx de Assistência Dos Funcionários do
Banco do Brasil - Os informes de rendimentos apresentam 3 valores que somados dão
o montante de R$ 5.634,86, não tendo sido comprovado o montante de R$ 2.052,00.
Impugnação e Decisão de Primeira Instância
Cientificado, o Recorrente apresenta a impugnação. Está registrado no Acórdão da
5a Turma DRJ/REC/PE no 11-55.517, de 06.04.2017, e-fls. 79-85:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2009
DEDUÇÃO DA BASE DE CÁLCULO. PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL.
CONDIÇÕES GERAIS.
É admissível a dedução referente à pensão alimentícia judicial por importâncias
pagas em cumprimento de decisão judicial, acordo homologado judicialmente,
separação ou divórcio consensual realizado por escritura pública, relativa às normas
do Direito de Família.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Acórdão
Acordam os membros da 5a Turma de Julgamento, por unanimidade de votos,
julgar improcedente a impugnação, para manter o crédito tributário cobrado de
Imposto Suplementar no valor de R$ 2.812,43, referente exercício 2010, ano-
calendário 2009, nos termos do relatório e voto anexos.
Recurso Voluntário
Notificado em 19.04.2017, e-fl. 149, o Recorrente apresenta o recurso voluntário
em 17.05.2017, e-fls. 104-109, esclarecendo a peça atende aos pressupostos de admissibilidade.
Discorre sobre o procedimento fiscal contra o qual se insurge.
Relativamente aos fundamentos de fato e de direito aduz que:
O Recorrente indica que, da parcela do lançamento de ofício mantida em sede de
decisão de primeira instância, discorda da dedução indevida de pensão alimentícia argumentando
que se refere aos pagamentos destinados a custear as despesas do filho Bruno [...], conforme
comprovantes que anexa. Esclarece que tal fato decorre de acordo extrajudicial ocorrido após a
dissolução da sociedade conjugal. A exigência trata-se de duplicidade de pagamento. Explicita
sua situação financeira, patrimonial e rendimentos do trabalho assalariado.
No que concerne ao pedido conclui que:
Fl. 156
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-004.043 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13884.721403/2014-43

Por isso peço-lhes finalmente que me isentem desse valor de R$2.812,42 obtido
sobre o valor da pensão alimentícia declarada (R$10.227,04). E, consequentemente
peço a anulação do DARF [...].
É o Relatório.

Voto
Conselheira Carmen Ferreira Saraiva, Relatora.
Tempestividade
O recurso voluntário apresentado pelo Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972. Assim, dele tomo conhecimento inclusive para os efeitos do inciso III do art. 151
do Código Tributário Nacional.
Notificação de Lançamento
O Recorrente discorda do procedimento de oficio.
O Código Tributário Nacional determina:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo
caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional.
O Decreto-Lei no 5.844, de 23 de setembro de 1943, prescreve:
Art. 11 Poderão ser deduzidas, em cada cédula, as despesas referidas nêste capítulo,
necessárias à percepção dos rendimentos.
§ 1° As deduções permitidas senão as que corresponderem a despesas efetivamente
pagas.
§ 2° As despesas deduzidas numa cédula não o serão noutras.
§ 3° Tôdas as deduções estarão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora.
A Lei no 9.250, de 26 de dezembro de 1995, assim estabelece:
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas:
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os
não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva;
II - das deduções relativas: [...]
f) às importâncias pagas a título de pensão alimentícia em face das normas do Direito de
Família, quando em cumprimento de decisão judicial, inclusive a prestação de alimentos
Fl. 157
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-004.043 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13884.721403/2014-43

provisionais, de acordo homologado judicialmente, ou de escritura pública a que se
refere o art. 1.124-A da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo
Civil;
O Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999, prevê:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o).
§ 2o As deduções glosadas por falta de comprovação ou justificação não poderão ser
restabelecidas depois que o ato se tornar irrecorrível na esfera administrativa (Decreto-
Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 5o). [...]
Art. 78. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto,
poderá ser deduzida a importância paga a título de pensão alimentícia em face das
normas do Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial ou acordo
homologado judicialmente, inclusive a prestação de alimentos provisionais (Lei no
9.250, de 1995, art. 4o, inciso II).
§ 1o A partir do mês em que se iniciar esse pagamento é vedada a dedução, relativa ao
mesmo beneficiário, do valor correspondente a dependente.
§ 2o O valor da pensão alimentícia não utilizado, como dedução, no próprio mês de seu
pagamento, poderá ser deduzido nos meses subseqüentes.
§ 3o Caberá ao prestador da pensão fornecer o comprovante do pagamento à fonte
pagadora, quando esta não for responsável pelo respectivo desconto.
§ 4o Não são dedutíveis da base de cálculo mensal as importâncias pagas a título de
despesas médicas e de educação dos alimentandos, quando realizadas pelo alimentante
em virtude de cumprimento de decisão judicial ou acordo homologado judicialmente
(Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 3o).
§ 5o As despesas referidas no parágrafo anterior poderão ser deduzidas pelo alimentante
na determinação da base de cálculo do imposto de renda na declaração anual, a título de
despesa médica (art. 80) ou despesa com educação (art. 81) (Lei no 9.250, de 1995, art.
8o, § 3o).
A Solução de Consulta Cosit no 605, de 22 de dezembro de 2017, orienta:
13. Observa-se que os requisitos para que o contribuinte possa beneficiar-se das
deduções em foco são: I) a existência de decisão judicial, acordo homologado
judicialmente ou escritura pública; II) a determinação na decisão judicial de que é do
contribuinte a obrigação de arcar com despesas médicas do alimentando; e III) o
pagamento da pensão alimentícia com recibos, depósitos ou comprovantes de
rendimentos que consignem o efetivo desembolso destes valores.
A Ação Direta de Inconstitucionalidade no 5422/DF, de 2022, explicita:
Ação direta da qual se conhece em parte, relativamente à qual ela é julgada procedente,
de modo a dar ao art. 3o, § 1o, da Lei no 7.713/88, ao arts. 4o e 46 do Anexo do Decreto
no 9.580/18 e aos arts. 3o, caput e § 1o; e 4o do Decreto-lei no 1.301/73 interpretação
conforme à Constituição Federal para se afastar a incidência do imposto de renda sobre
valores decorrentes do direito de família percebidos pelos alimentados a título de
alimentos ou de pensões alimentícias.
Fl. 158
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-004.043 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13884.721403/2014-43

Somente cabe deduzir o valor de despesas referente às importâncias pagas a título
de pensão alimentícia em face das normas do Direito de Família, quando em cumprimento de
decisão judicial, inclusive a prestação de alimentos provisionais, de acordo homologado
judicialmente, ou de escritura pública a que se refere a que se refere o art. 1.124-A da Lei no
5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo Civil, atualmente, art. 733 da Lei no
13.105, de 16 de março de 2015 - Código de Processo Civil. As importâncias pagas relativas ao
suprimento de alimentos, em face do Direito de Família, são aquelas em dinheiro e somente a
título de prestação de alimentos provisionais ou a título de pensão alimentícia e não alcança o
provimento de alimentos decorrente de sentença arbitral, de que trata a Lei no 9.307, de 23 de
setembro de 1996.
A premissa é de que “na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará
livremente sua convicção” (art. 29 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972). Para fins de
análise do litígio tem-se que no processo administrativo fiscal a Administração deve se pautar no
princípio da verdade material, flexibilizando a preclusão no que se refere a apresentação de
documentos, a fim de que se busque ao máximo a incidência tributária (Parecer PGFN no 591, de
17 de abril de 2014).
Está registrado no Acórdão da 5a Turma DRJ/REC/PE no 11-55.517, de
06.04.2017, e-fls. 79-85:
19. Em relação à pensão em favor de Bruno [...], no valor declarado de R$
10.227,04, temos acostado aos autos comprovantes de transferência bancária (fls.
31/35). Porém, a própria defesa informa que não há decisão judicial correspondente e
que não há necessidade da mesma (fls. 21/22).
19.1. A legislação tributária é bem clara sobre a necessidade de decisão judicial,
acordo homologado judicialmente, separação ou divórcio consensual realizado por
escritura pública, em face das normas do Direito de Família. A não existência do ato
formal constituinte da obrigação alimentícia, caracteriza os pagamentos efetuados sob
este título como liberalidade ou simples acordo entre as partes, não sendo dedutíveis
para fins de IRPF, por falta de previsão legal. Assim, deve ser mantida a glosa no
valor de R$ 10.227,04, referente às importâncias pagas em favor de Bruno [...].
20. Dessa forma, temos que assiste razão à autoridade fiscal em relação à
infração Dedução Indevida de Pensão Alimentícia Judicial, devendo ser mantida a
glosa no valor de R$ 10.227,04.
O Recorrente apresenta as cópias dos comprovantes de transferências bancárias à
Márcia Aparecida [...], mãe do filho Bruno [...], e-fls. 31-35. Entretanto o Recorrente não
demonstra o implemento da condição legal de procedibilidade da dedução da base do cálculo de
IRPF na Declaração de Ajuste Anual no sentido que os pagamentos decorrem de cumprimento
de decisão judicial, inclusive a prestação de alimentos provisionais, de acordo homologado
judicialmente, ou de escritura pública a que se refere a que se refere o Código de Processo Civil.
Logo, o lançamento de ofício objeto do recurso voluntário está correto.
Responsabilidade
O Recorrente apresenta alegações sobre sua situação financeira, patrimonial e
rendimentos do trabalho assalariado.
A “responsabilidade por infrações da legislação tributária independe da intenção
do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato”, nos termos
Fl. 159
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-004.043 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13884.721403/2014-43

do art. 136 do Código Tributário Nacional. Esses argumentos invocados na peça recursal,
portanto, não têm o condão de afastar o princípio da legalidade ao qual o agente público está
vinculado. Assim, não cabe razão ao Recorrente.
Extinção
O Recorrente alega que o DARF deve ser cancelado.
O Regimento Interno da RFB, aprovado pela Portaria ME no 284, de 27 de julho
de 2020, prevê:
Art. 290. Às Delegacias da Receita Federal do Brasil (DRF) compete gerir e executar,
no âmbito da respectiva região fiscal e de acordo com a distribuição dos processos de
trabalho pela SRRF, as atividades de cadastros, de arrecadação, de controle, de
cobrança, de recuperação e garantia do crédito tributário, de direitos creditórios, de
benefícios fiscais, de fiscalização, de revisão de ofício, de atendimento e orientação ao
cidadão, de controle aduaneiro e de vigilância e repressão.
Sobre a extinção de débito tributário definitivamente constituído, a contestação
aduzida na peça recursal a este respeito, não pode ser sancionada, já que cabe à Unidade de
Origem em procedimento próprio a revisão de ofício e a cobrança dos débitos tributários
confessados.
Jurisprudência e Doutrina
No que concerne à interpretação da legislação e aos entendimentos doutrinários e
jurisprudenciais, cabe esclarecer que somente devem ser observados os atos para os quais a lei
atribua eficácia normativa, o que não se aplica ao presente caso (art. 100 do Código Tributário
Nacional). Ademais, o Parecer Normativo Cosit no 23, de 06 de setembro de 2013, determina
“que acórdãos do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF não constituem normas
complementares da legislação tributária, porquanto não existe lei que lhes confira efetividade de
caráter normativo”.
Inconstitucionalidade de Lei
Atinente aos princípios constitucionais, cabe ressaltar que o CARF não é
competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária, uma vez que no
âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de julgamento afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de
inconstitucionalidade (art. 26-A do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, art. 72 do Anexo
II do Regimento Interno do CARF e Súmula CARF no 2).
Princípio da Legalidade
Tem-se que nos estritos termos legais este procedimento está de acordo com o
princípio da legalidade ao qual o agente público está vinculado em razão da obrigatoriedade da
aplicação da lei de ofício. Trata-se de poder-dever funcional irrenunciável vinculado à norma
jurídica, cuja atuação está direcionada ao cumprimentos das determinações constantes no
ordenamento jurídico. Como corolário encontra-se o princípio da indisponibilidade que decorre
da supremacia do interesse público no que tange aos direitos fundamentais (art. 37 da
Constituição Federal, art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art. 2o da Lei no
9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 26-A do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972 e art.
62 do Anexo II do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de
julho de 2015).
Fl. 160
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-004.043 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13884.721403/2014-43

Dispositivo
Em assim sucedendo voto em negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva

Fl. 161
DF CARF MF
Original